Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702533-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LUSTOSA DA SILVA AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DESPACHO Verifico que o patrono da parte recorrente não cumpriu o comando judicial em ID 46848441. Por conseguinte, intime-se pela derradeira vez o ilustre causídico a fim de que observe o regramento insculpido no art. 112 do Código de Processo Civil e no art. 6o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, evitando sanções disciplinares pelo órgão de classe. Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias sem que haja manifestação do advogado, a secretaria deverá intimar pessoalmente o recorrente comunicando o ocorrido para que outorgue poderes a outro causídico. Na mesma oportunidade, comunique-se a Ordem dos Advogados do Brasil para as providências pertinentes. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2023 17:08:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora